Tribunal: TJMT
Processo: 0016438-70.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016438-70.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS NEVES PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 616.003.421-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA
– CONDENAÇ
ÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA –
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO INIBIDOR
PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO
–
2.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –APELANTE REINCIDENTE
–
3
. PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO
–

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA
–
MAJORANTE REVOGADA PELA LEI N. 13.654/2018 –
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPLANTE DA REFERIDA
CAUSA DE AUMENTO
PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS –
4.

RECURSO
DES
PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
A simples negativa unilateral do apelante não autoriza o afastamento da causa de aumento
prevista no art.
157, § 2º, I, do Código Penal
,

porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações
da vítima
colhidas
em juízo
e no auto de
apreensão e exibição
,
que demonstram
que houve a
utilização de faca para a
apropriação
da
res
furtiva
mediante grave ameaça.

2.
O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante, em observância ao disposto no art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal, em razão de sua reincidência.

3.
Tendo o delito em apuração sido praticado com o emprego de arma branca antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicada a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, haja vista que este instrumento normativo deve retroagir para expungir a majorante do emprego de arma branca, antes prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.

Na hipótese destes autos, não se admite o transplante

da referida causa de aumento para a primeira fase da dosimetria, sob pena de
reformatio in pejus
.

4.
Recurso
des
provido,

com providência
s
de ofício
, mantida inalterada
a
pena
do apelante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luís Carlos Neves Pereira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0016438-70.2015.8.11.0042
, conde
nando-o
à pena
5
(
cinco
) anos, 4

(quatro) de reclusão, em regime
fechado
, e 1
3
(
treze
) dias multa, fixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente, pela prática do delito de r
oubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º,
I e II
,
do Código Penal).

O apelante
, nas razões recursais encontradiças no ID
155271676
,
postula o afastamento da causa de aumento referente prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ao argumento de que não ficou comprovado o emprego da arma branca
;
bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento
da
pena
que lhe foi imposta
.

Nas contrarrazões que se veem no ID
155271690
, o Ministério Público
requer o desprovimento deste recurso,
linha de entendimento, essa, que foi seguida nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
160642162
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do
presente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,

constante
no ID

155271664
,

p.
6
/1
2
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do caderno policial que os acusados LUIZ CARLOS e THIAGO foragiram do local do crime e, posteriormente, ainda na região central, foram abordados por policiais militares em diligências rotineiras, quando estavam na posse do notebook subtraído. 05. Os autos revelam que os policiais militares constataram que os Denunciados haviam acabado de praticar o crime de roubo a mão armada em face do Ofendido e, consequentemente, os prenderam em flagrante delito. 06. Interrogado pelo delegado de polícia,
o acusados
LUIZ CARLOS confessou a autoria delitiva do enfocado crime de roubo a mão armada e delatou o denunciado THIAGO que, por sua vez, permaneceu em silêncio, quando interrogado pela mesma autoridade policial (fls. 09/10 e 13/14). 07. O notebook foi apreendido, devolvido ao dono e avaliado indiretamente no total de R$1.000,00 (hum mil reais), conforme atestam as fls. 19/20 e 31. 08. A faca utilizada no crime de roubo ora narrado também foi apreendida (fls. 60). 09. Conforme atestam os relatórios de antecedentes criminais do sistema
apolo
/TJMT, encartados nas fls. 69/71 e as anexas informações, extraída do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01
) :
- o denunciado LUIZ CARLOS possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a processo criminal e inquérito policial por outros crimes de roubos. -
o
acusado THIAGO é reincidente, porque possui condenação pela prática do crime de roubo a mão armada com concurso de pessoa. 10. Portanto, ambos os Denunciados são contumazes e perigosos. 11. Nos interrogatórios policiais, os acusados LUIZ CARLOS e THIAGO afirmaram ser usuários/viciados em maconha, cocaína e pasta base de cocaína (fls. 09/10 e 13/14). 12. Portanto, pode-se inferir que os Denunciados são considerados
semi-imputáveis
, em decorrência dos usos de drogas, a demonstrar, no caso concreto, as necessidades de suas condenações, nas penas privativas de liberdades cumuladas com medidas de
seguranças
denominadas tratamentos médicos de desintoxicações, a teor do parágrafo único, do art. 26 c/c art. 96, inciso II, ambos do CP c/c art. 26, da Lei nº 11.343/2006
[...]

No que diz respeito ao
mérito, não há discussão acerca da materialidade e autoria delitivas, que
foram
sobejamente demonstradas na instrução
processual
e não são objeto desta

irresignação.

Com efeito, o
apelante
pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sob o
argumento
de que não ficou comprovado o emprego da arma branca na consumação do crime patrimonial em análise
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque
,
ressai
destes
autos que no momento da prisão em flagrante dos suspeitos, foi apreendido, além da
res
furtiva
,
uma faca pequena com cabo branco, conforme o termo de exibição e apreensão visto ao ID
155271664
, p
. 41
.

Não bastasse isso,
acerca dos fatos, a vítima
do crime
d
e
roubo majorado

Adriano Roberto de Oliveira
,

ao ser ouvido em juízo,
foi
firme ao narrar a dinâmica dos fatos,
indicando que os agentes utilizaram uma arma branca
, com as mesmas características da faca apreendida,
para a consumação do crime de roubo
,
conforme se infere do seguinte trecho do édito condenatório:

“[...]

doi
s elementos me abordaram; de iní
cio não deu pra ver se eles estavam armados [...]; eu estava sentado [...], usando a internet [...] e eles desceram e sentaram no banco também; aí, foi onde um fechou e quando eu fui tentar pegar meu aparelho de volta o segundo sacou de uma faca pequena de mesa e me ameaçou [...]; um estava em uma bicicleta o outro estava a pé [...]; eu recuperei o notebook [...]; eu reconheci os dois; eles estavam de cara limpa [...]; eu cheguei de ver a faca, uma faca de mesa, de serra, cabo branco
[...].”

(Depoimento
judicial d
a vítima Adriano Roberto de Oliveira
,
trecho
s
extraído
s
da sentença
vista no
ID
155271667
,

p
. 30
).

Sendo assim, a
despeito da negativa de autoria do apelante, os elementos probantes destes autos demonstram
à saciedade o emprego de arma
branca para a consumação da
empreitada criminosa, tendo em vista
o termo de apreensão e exibição e
o teor do depoimento
da vítima
colhido em juízo
.

Portanto, não tem consistência o pedido do apelante visando o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I,
do Código Penal,
sob
a alegação

segundo a qual
não ficou comprovado o emprego de arma branca para a consumação do crime de roubo.

Todavia
,
tendo o crime sido cometido no dia 4 de julho de 2015,
é imperioso reformar a sentença condenatória, de ofício, a fim de afastar a causa de aumento
atinente ao emprego de arma branca
, pois,
houve a revogação da majorante
prevista no
art. 157, §

2º, I, do Código Penal pela Lei
n.
13.654/2018,
a qual
retroage para beneficiar o agente
.

Outrossim,
impende consignar que
, mesmo
com o
advento da Lei
n.
13.964/2019
, que incluiu novamente referida
causa de aumento, no inciso VII do mesmo dispositivo, esse agravamen
to não comporta retroatividade
maléfica, a redundar na
abolitio criminis
em relação a es
s
a
majorante
no caso em análise
.

Aliás, n
esse sentido
veja-se
a jurisprudência
da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da
novatio
legis in
mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
21/8/2018).

3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base.

4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021.)

Destacamos

Também a Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,
assentou que
“Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, de rigor a aplicação da
novatio
legis in
mellius
, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico”
. (Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 506.459/DF,
relatado pelo
Min
istro

Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22
.
10
.
2019,
DJe
de 29
.
10
.
2019).

Por conseguinte,
é impositiva a exclusão da causa de au
mento do emprego de arma branca
com a manutenção dos demais aspectos da dosimetria postos na sentença condenatória.

Contudo
,
deve ser registrado
que a pena do
apelante permanecerá inalterada,
pois
, na terceira fase
da dosimetria
, o magistrado
a
exasperou
em 1/3

(um terço)
– fração mínima prevista em Lei –, diante da incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas
(art.
157, § 2º,
I e II
,
do Código Penal
)
.
Logo
, mesmo afastada a causa de aumento
referente

a
o emprego de arma
branca
, remanesce a do concurso de agentes.

Acerca do tema, não se desconhece que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
T
ema n. 1110,
cuja tese foi

vazada nos seguintes termos
:
“
Em razão da
novatio
legis in
mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
”.

No entanto, é certo
que o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe a
reformatio in pejus
no ordenamento jurídico
brasileiro
. Destarte,
diante da
ausência de modificação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria,
nada po
de ser feito, nesta oportunidade, razão pela qual é imperioso o afastamento da causa de aumento

referente ao emprego de arma branca
sem

que isso redunde na
exaspera
ção

da
pena-base
do apelante.

Por sua vez, no que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena que lhe foi imposto, igualmente, não lhe assiste razão, uma vez que a magistrada fixou o regime inicial fechado em razão de sua reincidência, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial
,

nego
provimento
ao
recurso
de apelação manejado
por
Luís Carlos Neves Pereira
. Todavia,
de ofício,

extirpo a causa de aumento
referente ao emprego de arma de
branca
,
prevista no revogado inciso I do §
2º do art. 157 do Código Penal
,
mantendo inalterada

sua
pena em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) de reclusão
,

uma
vez
que remanesce a majorante do concurso de pessoas
,

prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal,
em regime inicial
fechado
, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023